Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO FÍSICA EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRATURA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. O contrato para prestação de serviço envolvendo a posse, guarda, vigilância e cuidados à criança enquadra-se na definição de relação de consumo, na esteira dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes, a escola Federal deve compensar os danos morais sofridos pela aluna em razão da ocorrência de fratura decorrente de agressão perpetrada por outro aluno no ambiente escolar.
5. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral deve ser arbitrado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Elevação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.